Tribunal: TRF3
Processo: 5027594-39.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 7a Turma,
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
245/907)

5027594-39.2024.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027594-39.2024.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA BARBOZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JUCENIR BELINO ZANATTA - SP125881-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PAGOS POR PRECATÓRIO. DIFERENÇA DE ATUALIZAÇÃO NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL PARA REVISÃO DOS CÁLCULOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em fase de cumprimento de sentença previdenciária, no qual se discute a existência de diferença no valor pago a título de honorários sucumbenciais por meio de precatório, em razão da atualização monetária incidente sobre o período posterior à expedição do requisitório, com pedido de reconhecimento da competência do juízo de origem para análise do alegado saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença deve ser conhecido; e (ii) estabelecer se compete ao juízo de origem ou à Presidência do Tribunal a apreciação de eventual diferença de valores decorrente da atualização monetária e dos consectários legais incidentes entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é a via adequada para impugnar decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, devendo, por isso, ser conhecido.

A controvérsia refere-se à atualização dos valores pagos por precatório no denominado período de graça constitucional, compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

A Resolução no 405/2016 do CJF e, atualmente, a Resolução no 822/2023 do CJF atribuem à Presidência do Tribunal a competência para apreciar pedidos de revisão dos cálculos da requisição de pagamento após a expedição do ofício requisitório, quando o questionamento disser respeito aos critérios de atualização monetária aplicados pelo Tribunal.

Após a expedição do precatório, cessa a competência do juízo de origem para deliberar sobre correção monetária e juros incidentes no período que segue, sob pena de usurpação da competência administrativa do Tribunal.

A alegação de aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA-E no período posterior à expedição do requisitório deve ser submetida ao órgão pagador, não podendo ser examinada no âmbito do cumprimento de sentença.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região é firme no sentido de que compete à Presidência do Tribunal a apreciação de eventual saldo remanescente após a expedição do ofício requisitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para conhecer e, no mérito, negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:

O Agravo de Instrumento é cabível contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença.

Compete à Presidência do Tribunal a apreciação de pedido de revisão dos cálculos do precatório após a expedição do ofício requisitório, quando a controvérsia versar sobre critérios de atualização monetária e consectários legais.

É vedado ao juízo de origem examinar correção monetária e juros incidentes no período posterior à expedição do precatório, sob pena de usurpação de competência administrativa do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.494/1997, art. 1o-E; CPC, art. 924, II; Resolução CJF no 405/2016, art. 33, I; Resolução CJF no 822/2023, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 579.431/RS, Tribunal Pleno, repercussão geral; TRF3, AI no 5027096-74.2023.4.03.0000, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Luciana Ortiz Tavares Costa Zanonni, j. 13.06.2024; TRF3, AI no 5020657-13.2024.4.03.0000, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 06.05.2025. ****

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027594-39.2024.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA BARBOZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JUCENIR BELINO ZANATTA - SP125881-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento no 5027594-39.2024.4.03.0000, que pretende a revisão de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0001920-11.2023.8.26.0161, quanto à existência de diferença de valores de pagamento de honorários sucumbenciais por meio de ofício requisitório, referentes a consectários de período posterior à sua expedição.

Sustenta que a decisão agravada teria determinado que eventual diferença fosse postulada perante o órgão pagador, a Presidência do Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Requer o recebimento do agravo interno, a reconsideração da decisão agravada que não conheceu do recurso ou, caso mantida, seu julgamento pelo órgão colegiado, com o reconhecimento da possibilidade de apreciação da diferença de valores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento no 5027594-39.2024.4.03.0000.

A agravante sustenta, em síntese, que remanesceria diferença no valor pago a título de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença, afirmando que o montante homologado em 31/01/2023 (R$ 13.566,98), atualizado pela taxa SELIC até a data do pagamento (29/01/2024), alcançaria R$ 16.729,44. Considerando o valor pago de R$ 15.176,79, aponta saldo remanescente de R$ 1.552,65, cuja análise, segundo defende, deveria ser realizada pelo juízo de origem.

Portanto, pretende a revisão de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0001920-11.2023.8.26.0161, que reconheceu sua incompetência para decidir sobre diferença de valores de honorários sucumbenciais pagos por meio de ofício requisitório/precatório, referentes a consectários legais de período posterior à sua expedição:

A Resolução no 405, de 09 de junho de 2016, expedida pelo Superior Tribunal de Justiça (D.O.U. de 16/06/2016), trata dos procedimentos, no âmbito da justiça federal de 1o e 2o graus, de expedição de ofícios requisitórios, cumprimento da ordem cronológica, pagamentos, compensações, saque e levantamento dos depósitos. Em seu artigo 33, regulamenta as hipóteses de revisão dos cálculos da requisição de pagamento, após a expedição do ofício requisitório e, estabelece no inciso I, que "o pedido de revisão dos cálculos da requisição de pagamento,após a expedição do ofício requisitório, conforme previsto no art. 1o-E da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, será apresentado: I- ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir aos critérios de atualização monetária aplicados no tribunal". Assim, os pedidos veiculados às fls. 98/102 e 110/111 deverão ser postulados perante o órgão pagador, devendo a parte exequente informar a realização do referido procedimento, comprovando seu protocolo nos autos, salientando que em eventual silêncio será interpretado como satisfeita a obrigação e os autos serão extintos nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Insiste que com a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, passou a ser obrigatória a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Assim, argumenta que, no intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o pagamento, período em que o Tribunal aplicou o IPCA-E, deveria ter sido adotada a Taxa Selic, conforme previsto na resolução 448/2022 do CNJ e na própria emenda 113/2021.

Assiste parcial razão à agravante.

Com efeito, a controvérsia deduzida pela agravante refere-se à alegada existência de diferença decorrente da atualização de valores pagos por ofício requisitório no âmbito de cumprimento de sentença, com referência ao período conhecido como “graça constitucional”, entre a data da expedição da requisição e o efetivo pagamento.

Em primeiro ponto, embora o recurso de agravo de instrumento tenha sido corretamente manejado para se contrapor à decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual deve ser conhecido, seus argumentos não podem ser acolhidos para fins de provimento.

Isto porque, de fato, a competência para apreciar a correta aplicação dos consectários legais no “período de graça constitucional”, entre a expedição dos requisitórios e o efetivo pagamento, é do Presidente do Tribunal, razão pela qual, ratifico os fundamentos utilizados pela decisão monocrática ora agravada:

“(...)

Discute-se a decisão que concluiu que a competência para apreciar eventual saldo remanescente entre a expedição dos precatórios e o efetivo pagamento é da Presidência do respectivo Tribunal.

O juízo a quo entendeu que, no caso concreto, que o órgão competente para julgar e apreciar o pedido em questão seria a presidência do Tribunal (ID 306979341 fls. 121):

A Resolução no 405, de 09 de junho de 2016, expedida pelo Superior Tribunal de Justiça (D.O.U. de 16/06/2016), trata dos procedimentos, no âmbito da justiça federal de 1o e 2o graus, de expedição de ofícios requisitórios, cumprimento da ordem cronológica, pagamentos, compensações, saque e levantamento dos depósitos. Em seu artigo 33, regulamenta as hipóteses de revisão dos cálculos da requisição de pagamento, após a expedição do ofício requisitório e, estabelece no inciso I, que "o pedido de revisão dos cálculos da requisição de pagamento,após a expedição do ofício requisitório, conforme previsto no art. 1o-E da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, será apresentado: I- ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir aos critérios de atualização monetária aplicados no tribunal". Assim, os pedidos veiculados às fls. 98/102 e 110/111 deverão ser postulados perante o órgão pagador, devendo a parte exequente informar a realização do referido procedimento, comprovando seu protocolo nos autos, salientando que em eventual silêncio será interpretado como satisfeita a obrigação e os autos serão extintos nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, entende a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. JUROS EM CONTINUAÇÃO ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA APÓS EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - O entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado em regime de repercussão geral, é no sentido de que devem incidir juros de mora entre a data conta homologada e a expedição do requisitório (STF, Tribunal Pleno, RE no 579.431/RS, repercussão geral). - Para o cálculo de sua incidência, deve-se corrigir o valor principal com os mesmos índices aplicados na conta homologada, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, Capítulo 5, item 5.2 – Requisição Complementar: “O montante da condenação será corrigido monetariamente e acrescido de juros, segundo os critérios determinados no respectivo título judicial. (...)” - Os juros em continuação só incidirão sobre o valor principal atualizado, evitando-se a aplicação de juros sobre juros, segundo a Súmula 121 do STF ("É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada"), observando-se, ademais, a vedação da incidência de juros em continuação de maneira direta sobre os honorários, que deve ser calculado de maneira reflexa. - Após a expedição dos ofícios requisitórios, é da competência da Presidência do Tribunal a apreciação dos critérios de aplicação da correção monetária, nos termos dos artigos 2o e 33, inciso I, da Resolução no 405/2016 do CJF. - Recurso parcialmente provido.

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP, 5027096-74.2023.4.03.0000, Relator(a) Desembargador Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, Órgão Julgador: 7a Turma, Data do Julgamento: 13/06/2024, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 17/06/2024);

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos em conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma. - Recorre o exequente, ora agravante, postulando o prosseguimento de execução no juízo a quo para apuração do saldo remanescente do período de graça pela SELIC. - O Juízo de origem entendeu que após a expedição do ofício requisitório eventuais pedidos de revisão dos cálculos da requisição de pagamento, quando o questionamento se referir aos critérios de atualização monetária aplicados no Tribunal, são de competência exclusiva da Colenda Presidência do TRF-3. - Compete à Presidência do Tribunal apreciar pedido de revisão dos cálculos da requisição de pagamento, após a expedição do ofício requisitório, conforme prevê o art. 39, I, da Resolução 822/2023 do CJF. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020657-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 06/05/2025, DJEN DATA: 12/05/2025)

Prevê o art. 39, I, da Resolução 822/2023 do CJF:

"Art. 39. Sem prejuízo da revisão de ofício pelo presidente do tribunal, o pedido de revisão dos cálculos da requisição de pagamento, após a expedição do ofício requisitório, conforme previsto no art. 1o-E da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, será apresentado:

I - ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir aos critérios de atualização monetária aplicados no tribunal;"

A jurisprudência, seguido a resolução 822/2023, é pacífica no sentido de que, uma vez expedido o ofício requisitório, cessa a competência do juízo de origem para deliberar sobre os critérios de atualização, sendo vedado ao órgão julgador adentrar no mérito da correção monetária ou dos juros incidentes sobre o precatório, sob pena de usurpação de competência administrativa do Tribunal.

(...)”.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Agravo Interno, para conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de primeira instância em cumprimento de sentença, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PAGOS POR PRECATÓRIO. DIFERENÇA DE ATUALIZAÇÃO NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL PARA REVISÃO DOS CÁLCULOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em fase de cumprimento de sentença previdenciária, no qual se discute a existência de diferença no valor pago a título de honorários sucumbenciais por meio de precatório, em razão da atualização monetária incidente sobre o período posterior à expedição do requisitório, com pedido de reconhecimento da competência do juízo de origem para análise do alegado saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença deve ser conhecido; e (ii) estabelecer se compete ao juízo de origem ou à Presidência do Tribunal a apreciação de eventual diferença de valores decorrente da atualização monetária e dos consectários legais incidentes entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é a via adequada para impugnar decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, devendo, por isso, ser conhecido.

A controvérsia refere-se à atualização dos valores pagos por precatório no denominado período de graça constitucional, compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

A Resolução no 405/2016 do CJF e, atualmente, a Resolução no 822/2023 do CJF atribuem à Presidência do Tribunal a competência para apreciar pedidos de revisão dos cálculos da requisição de pagamento após a expedição do ofício requisitório, quando o questionamento disser respeito aos critérios de atualização monetária aplicados pelo Tribunal.

Após a expedição do precatório, cessa a competência do juízo de origem para deliberar sobre correção monetária e juros incidentes no período que segue, sob pena de usurpação da competência administrativa do Tribunal.

A alegação de aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA-E no período posterior à expedição do requisitório deve ser submetida ao órgão pagador, não podendo ser examinada no âmbito do cumprimento de sentença.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região é firme no sentido de que compete à Presidência do Tribunal a apreciação de eventual saldo remanescente após a expedição do ofício requisitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para conhecer e, no mérito, negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:

O Agravo de Instrumento é cabível contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença.

Compete à Presidência do Tribunal a apreciação de pedido de revisão dos cálculos do precatório após a expedição do ofício requisitório, quando a controvérsia versar sobre critérios de atualização monetária e consectários legais.

É vedado ao juízo de origem examinar correção monetária e juros incidentes no período posterior à expedição do precatório, sob pena de usurpação de competência administrativa do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.494/1997, art. 1o-E; CPC, art. 924, II; Resolução CJF no 405/2016, art. 33, I; Resolução CJF no 822/2023, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 579.431/RS, Tribunal Pleno, repercussão geral; TRF3, AI no 5027096-74.2023.4.03.0000, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Luciana Ortiz Tavares Costa Zanonni, j. 13.06.2024; TRF3, AI no 5020657-13.2024.4.03.0000, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 06.05.2025. ****

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno da autora, para conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão